Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-53.2020.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000263-53.2020.8.05.0009 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAICON MOREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): RAPHAEL ALVES SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, KEILLY KAROLINA SANTOS SOUZA, VANESSA DE SOUZA COSTA, THAIS MACHADO RODRIGUES, LARISSA AMARAL OLIVEIRA, MICAELE DA SILVA BESERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Lucas Santos Mendes Meira contra Acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos por ele e por Maicon Moreira dos Santos, mantendo a condenação pela prática do crime de roubo majorado, com redimensionamento de ofício da pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 2. O Embargante alega que o Acórdão padece de vícios, apontando: (i) omissão quanto ao art. 155 do CPP, por ter utilizado depoimento prestado exclusivamente na fase inquisitorial; (ii) omissão quanto à nulidade da prisão à luz das ADPFs n.ºs 395 e 444; (iii) omissão quanto à ausência de laudos comprovando a violência alegada; e (iv) contradição e bis in idem na dosimetria quanto à culpabilidade. 3. O Embargante postula a prolação de acórdão integrativo que sane as omissões e contradições apontadas, para fins de prequestionamento e acesso às vias recursais excepcionais. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Acórdão violou o art. 155 do CPP ao utilizar elementos do inquérito policial como fundamento condenatório; (ii) se houve omissão quanto à análise da nulidade da prisão à luz das ADPFs n.ºs 395 e 444; (iii) se existe omissão quanto à necessidade de laudos periciais para comprovação da violência; e (iv) se ocorreu bis in idem na dosimetria pela valoração negativa da culpabilidade. III. Razões de decidir 5. O Acórdão embargado não apresenta vício de omissão ou contradição. O Acórdão registrou expressamente que a instrução criminal desenvolveu-se com observância aos princípios constitucionais, propiciando às partes ampla oportunidade de produção probatória sob o crivo do contraditório. 6. Quanto à alegada violação ao art. 155 do CPP, o Acórdão demonstrou que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito, mas sim em robusto conjunto probatório produzido em juízo. O depoimento judicial do proprietário do imóvel confirmou integralmente o estado deplorável da vítima após as agressões, com múltiplos hematomas e sinais evidentes das agressões sofridas. Os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante corroboraram definitivamente a versão dos fatos. 7. No tocante à alegada nulidade da prisão, o Acórdão dedicou tópico específico e extenso para análise da preliminar suscitada, rechaçando integralmente a tese defensiva. O flagrante ficto restou plenamente caracterizado nos termos do art. 302, IV, do CPP, porquanto os Acusados foram encontrados logo depois do crime na posse dos objetos subtraídos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a expressão "logo depois" comporta interpretação elástica. 8. As ADPFs n.ºs 395 e 444 não guardam pertinência com o caso concreto, porquanto cuidam da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. No caso dos autos, não houve condução coercitiva, pois os Acusados foram presos em situação de flagrante ficto e, após a prisão, foram submetidos a interrogatório na delegacia, ato que integra regularmente o procedimento do auto de prisão em flagrante previsto nos arts. 304 e 306 do CPP. 9. Quanto à alegada necessidade de laudo pericial para comprovação da violência, o Acórdão fundamentou adequadamente a comprovação da extrema violência empregada pelos Acusados com base no depoimento judicial da testemunha Edilfranques, que presenciou o estado da vítima logo após os fatos. A ausência de laudo pericial das lesões corporais não afasta a comprovação da violência empregada, porquanto o tipo penal do roubo se consuma com o emprego de violência ou grave ameaça, independentemente da produção de lesões físicas na vítima. 10. Relativamente à alegada configuração de bis in idem na dosimetria, o Acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, demonstrando que a valoração negativa da culpabilidade não se fundou na simples existência de violência, mas em circunstâncias específicas e concretas que revelam grau de reprovabilidade superior ao padrão ordinário. O Acórdão especificou e individualizou tais circunstâncias: invasão de domicílio durante a madrugada; tratamento cruel e degradante, consistente em forçar a vítima a ingerir detergente; ameaças diretas e reiteradas de morte; emprego de facões para agredir a vítima em diversas partes do corpo. Tais circunstâncias, por evidenciarem especial gravidade concreta da conduta, autorizam plenamente a majoração da pena-base, sem configurar bis in idem. 11. Todas as matérias efetivamente discutidas nos autos encontram-se devidamente prequestionadas, tendo o Acórdão embargado emitido juízo de valor fundamentado sobre cada uma das questões controvertidas. A intenção do Embargante é forçar esta Turma Criminal a reavaliar matéria já decidida, com vistas a obter a alteração do julgado pela via oblíqua dos aclaratórios, o que é absolutamente inviável. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões necessárias ao julgamento, ainda que não examine individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A condenação criminal pode se fundar validamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial quando corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. 3. As ADPFs n.ºs 395 e 444, que tratam da inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório, não se aplicam aos casos de prisão em flagrante ficto seguida de interrogatório policial regular. 4. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da violência no crime de roubo, que pode ser demonstrada por outros meios de prova. 5. Não configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam significativamente o padrão médio da espécie delitiva, como invasão de domicílio, tratamento cruel, ameaças reiteradas e violência excessiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 302, IV, e 619; CP, arts. 29, § 1.º, 59, 65, III, "d", e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n.º 1.848.852/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 27.09.2021; STJ, AgRg no REsp n.º 1.974.148/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC n.º 827.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 699.197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009; STJ, Recurso Especial n.º 265.336/SP, Rel. Min. Franciulli Netto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 8000263-53.2020.8.05.0009, em que figura como Embargante LUCAS SANTOS MENDES MEIRA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora